Tribunal: STF
Processo: ADI 7407
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.867/2022 DO ESTADO DO MARANHÃO. DECRETO N. 38.214/2023. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 35).



    2. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão afirma que “a representatividade dos postulantes é evidente ante ser uma das maiores associações de produtores de soja e milho (cuja taxa é direcionada) e estatuto garantir o incentivo à produção além da defesa de seus interesses” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustenta que “a relevância da matéria se dá não apenas no âmbito financeiro, que poderá causar prejuízo milionário anualmente a todos os produtores de soja e milho do Estado, mas também no âmbito social, visto que o prejuízo dos produtores poderá causar efeito cascata de menor arrecadação federal e estadual, e, por conseguinte, piores aplicações das verbas para a população em geral” (fl. 3, e-doc. 35). 



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, com o fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    4. A presente ação direta tem por objeto o exame dos arts. 31 a 40 da Lei estadual n. 11.867/2022 e dos arts. 11 a 22 do Decreto estadual n. 38.214/2023, ambos do Maranhão.



    Alega o autor da presente ação direta que, “no ano de 2022, o Estado do Maranhão, com o intuito de gerar recursos e supostamente desenvolver as rodovias estaduais, por meio da Lei nº 11.867, instituiu a ‘Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG’ (art. 31) e criou o ‘Fundo Estadual para Rodovias do Estado do Maranhão – FEPRO, vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura’ (art. 36) (...) A lei supracitada foi regulamentada pelo Decreto nº 38.214, de 31 de março de 2023, resultando em graves violações ao texto constitucional” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).



    No art. 2º do Estatuto Social da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão, se estabelece:



    “A Associação tem por objeto congregar os produtores de Soja e Milho do Maranhão, maiores e capazes, a fim de promover os seguintes objetivos: (...) IV. Defender os interesses específicos dos produtores de soja associados, junto a entidades públicas e/ou privadas, em harmonia com o Sistema Sindical Rural (...)” (e-doc. 37).



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, admito o ingresso da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionária como amicus curiae e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora